Tribunal: TJSP
Processo: 1042963-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Extravio temporário de bagagem – Sentença de parcial procedência, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.579,11 e por danos morais no valor de R$ 4.000,00 – Recursos de ambas as partes.

Preliminar arguida pela companhia aérea de ilegitimidade ativa da autora para propositura

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Extravio temporário de bagagem – Sentença de parcial procedência, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.579,11 e por danos morais no valor de R$ 4.000,00 – Recursos de ambas as partes.

Preliminar arguida pela companhia aérea de ilegitimidade ativa da autora para propositura da demanda rejeitada – Extravio das bagagens registrado em nome do passageiro que acompanhava a autora na viagem.

Responsabilidade – Extravio incontroverso da bagagem durante 3 dias – Companhia aérea que incialmente enviou a mala da passageira para outro destino – Não apresentação de qualquer justificativa apta a afastar a responsabilidade pelo ocorrido.

Dano material – Despesas referentes a compras de bens duráveis, como roupas e sapatos, que não podem ser ressarcidas, pois estes passaram a integrar o patrimônio da passageira, sob pena de enriquecimento sem causa – Valores gastos com itens de higiene pessoal que não foram devidamente discriminados e, por isso, não podem ser ressarcidos – Precedentes desta C. Câmara.

Danos morais configurados – Prejuízo extrapatrimonial configurado – "Quantum" indenizatório, contudo, reduzido para R$ 3.000,00, valor que se afigura mais adequado ao caso concreto, cumprindo de forma efetiva os vetores compensatório e preventivo desta modalidade de indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiada – Sentença reformada.

Recurso da autora improvido; recurso da companhia aérea parcialmente provido.